Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-80.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉU DETIDO EM PONTO DE TRÁFICO, NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE, SENDO APREENDIDOS NA OPORTUNIDADE 16 PINOS DE COCAÍNA, ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO FRUTO DA MERCANCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – REGIME ADEQUADO – AJUSTE DA REPRIMENDA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RÉU DETIDO EM PONTO DE TRÁFICO, NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE, SENDO APREENDIDOS NA OPORTUNIDADE 16 PINOS DE COCAÍNA, ALÉM DE QUANTIA EM DINHEIRO FRUTO DA MERCANCIA – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CORRETA – REGIME ADEQUADO – AJUSTE DA REPRIMENDA – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL E DIVISÃO DE TAREFAS – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.